Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cooperação processual. Primazia do interesse do credor. Expedição de ofício à embaixada. Ausência de elementos mínimos que evidenciem a utilidade da medida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Embaixada dos Estados Unidos da América, com o objetivo de obter informações sobre o tipo de visto concedido aos agravados. Pretensão de verificar se os agravados obtiveram visto de investidor EB5, o que indicaria possível transferência de ativos para o exterior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da expedição de ofício à Embaixada dos Estados Unidos viola o dever de cooperação processual e o princípio da primazia do interesse do credor na execução.
III. Razões de decidir
3. Ausentes elementos mínimos de prova de que os recorridos, ao se mudarem para os Estados Unidos, transferiram regularmente os ativos que se encontravam em seu nome para o referido país, não se evidencia utilidade na expedição de ofício requerida pelos exequentes para indagar à Embaixada dos EUA qual a modalidade de visto foi concedida para os executados.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 6o, 370, 797, 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0711166-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 18/06/2025.